Tribunal: TJBA
Processo: 8035070-24.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035070-24.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

AGRAVADO: JUIZ DA VARA DE FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL NÃO CONHECIDA. ALUNO APROVADO NO ENEM E INSCRITO NO FIES. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO INTEGRAL PARA O CURSO DE MEDICINA. DECISÃO AGRAVADA CONCEDEU EFEITO INTERPRETATIVO A DECISÃO ANTERIOR JÁ IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPENSABILIDADE DE ARBITRAMENTO DE CAUÇÃO. DEMAIS QUESTÕES JÁ JULGADAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

A preliminar de incompetência da justiça estadual não pode ser apreciada nessa instância, já que a matéria não foi conhecida pelo juízo a quo e nem consta da decisão agravada.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A decisão agravada apenas concedeu o efeito interpretativo adequado à primeira decisão liminar, impugnada por meio do agravo de nº 8004047-60.2023.8.05.0000, para que seja procedida a matrícula do autor no semestre letivo de 2023.2, bem como continue
r
ealizando a rematrícula do aluno nos semestres vindouros até a conclusão do processo.

Considerando que não foi determinada a matrícula sem a devida compensação através do Financiamento ou pagamento regular, não há razão para arbitramento de caução pecuniária.

Destaca-se que a caução pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la, como na espécie, nos termos do art. 300, §1º, do CPC.

Demais questões debatidas no presente agravo já se encontram decididas por acórdão através do agravo de nº 8004047-60.2023.8.05.0000.

Decisão mantida. Agravo improvido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº
8035070-24.2023.8.05.0000
em que figuram, como Agravante INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e, como Agravado LUCAS DE OLIVEIRA ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

7